Tribunal: CARF
Processo: 13931.000531/2009-80
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA LILIAN SELMER DIAS
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-07-11
Data de publicação: 2023-08-04

Inteiro teor:
S2-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13931.000531/2009-80
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-010.665 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de julho de 2023
Recorrente
O.N.P. TRANSPORTES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
APLICAÇÃO
DA
PENALIDADE.
RETROATIVIDADE
BENIGNA.
LIMITE MÁXIMO DA MULTA
Deve ser aplicada a multa mais benéfica ao contribuinte considerado a vigente
na época do fato gerador e a vigente na legislação atual.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar e dar parcial provimento ao recurso para que o cálculo da multa seja feito com base
nos critérios da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
João Maurício Vital - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Monica Renata Mello
Ferreira Stoll, Wesley Rocha, Flavia Lilian Selmer Dias, Fernanda Melo Leal, Alfredo Jorge
Madeira Rosa, Mauricio Dalri Timm do Valle, Thiago Buschinelli Sorrentino (suplente
convocado), Joao Mauricio Vital (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra o Acórdão no 06-25.619 que
julgou procedente o AUTO DE INFRAÇÃO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA - AIOA
DEBCAD no 37.170.841-9. O referido Acórdão está assim ementado:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Período de apuração: 01/02/2005 a 31/12/2007
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13931.000531/2009-80
Fl. 223
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-010.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000531/2009-80

AIOA 37.170.841-9
Ementa:
PRECLUSÃO. MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
O pré-questionamento da ocorrência da infração é pré-requisito de procedibilidade de
eventual recurso à segunda instância administrativa, no sentido de que apenas aquelas
matérias que foram objeto de impugnação poderão vir compor o eventual recurso,
restando preclusas aquelas não impugnadas.
CARÁTER CONFISCATÓRIO DA MULTA
Na é confiscatória a multa exigida nos estritos limites do previsto em lei para o caso
concreto, não sendo competência funcional do órgão julgador administrativo apreciar
alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente.
APLICAÇÃO DA PENALIDADE. RETROATIVIDADE BENIGNA. LIMITE
MÁXIMO DA MULTA
Considerando que a legislação atual prevê para o caso concreto a aplicação da multa de
ofício de 75% e que em diversas competências se constatou que esse percentual é mais
benéfico ao contribuinte que a multa aplicada com fundamento na legislação vigente à
época da ocorrência das infrações, deve a legislação atual retroagir em benefício do
contribuinte, sendo que o limite máximo da multa a ser imposta naquelas competências
será o limite da multa de ofício aplicável.
O crédito tributário lançado, correspondente ao período de 01/02/2005 a
31/12/2007, refere-se à multa por descumprimento de obrigação acessória: apresentação de Guia
de Recolhimentos do FGTS e Informações à Previdência Social – GFIP com dado não
correspondentes aos fatos geradores de todas as contribuições previdenciárias, nos termos do art.
32 da Lei no 8.212, de 1991. (Relatório Fiscal e-fls. 168 a 172).
Na mesma ação fiscal foram lavradas 6 (seis) autos de infração:
 Debcad no 37.170.836-2 – contribuição patronal relativo à contribuintes
individuais – transportadores rodoviários autônomos - processo no
13931.000529/2009-19.
 Debcad no 37.170.837-0 – contribuição terceiros relativo à contribuintes
individuais – transportadores rodoviários autônomos - processo no
13931.000528/2009-66.
 Debcad no 37.170.838-9
 Debcad no 37.170.839-7 obrigação acessória – falta de exibição de
documentos – processo 13931.000532/2009-24
 Debcad no 37.170.840-0
 Debcad no 37.170.841-9 – obrigação acessória – GFIP que não
corresponde ao fatos geradores - processo 13931.000531/2009-80
A ciência do lançamento foi em 23/10/2009 (e-fl. 175).
Fl. 224
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-010.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000531/2009-80

A impugnação foi apresentada em 24/11/2009 (e-fls. 176 a 183), alegando
nulidade do lançamento e erro na cobrança da multa.
O Acórdão apreciou a impugnação (e-fls. 201 a 210) e decidiu por não acolher os
argumentos.
O contribuinte tomou ciência do Acordão do julgamento de primeira instância em
16/03/2010 (e-fl. 213). Em 15/04/2010, apresentou Recurso Voluntário anexado às e-fls. 214 a
219, com as mesmas alegações feitas na impugnação.
É o relatório.
Voto
Conselheira Flavia Lilian Selmer Dias, Relatora.
Admissão do Recurso
O recurso é tempestivo e atende às demais condições de admissibilidade, portanto,
merece ser conhecido.
Mérito
A recorrente alega nulidade do lançamento sob o argumento que a Lei 11.9741, de
2009, revogou a legislação que serviu de base para o lançamento, art. 32 da Lei no 8.218, de
1991 Questiona a decisão de piso que afirma que o cálculo da multa deve ser aplicado para “cada
competência”, pois, segundo argumenta, o art. 284, I e II do RPS, “em nenhum momento se vê a
determinação que o cálculo deve ser feito para cada competência!”.
Aduz ainda que houve inovação da decisão de piso quando cita a base legal os art.
647, 649 e 653 da Instrução Normativa SRP no 03, de 2005, sob o argumento que tais
dispositivos não constam do auto de infração.
Por fim questiona que a decisão teria reconhecido que o valor da multa constante
da autuação seria superior ao devido, mas mesmo assim julgou pela improcedência da
impugnação.
Assim, pede a reforma da decisão recorrida para anulação do auto de infração, ou,
alternativamente, que seja revisto o valor da multa aplicada. Requer que a intimação seja feita no
domicílio do patrono.
Na impugnação a recorrente argumenta erro no cálculo da multa. Demonstra um
cálculo “supostamente correto” seria multiplicar o valor mínimo estipulado em Portaria pelo
número de funcionários, uma única vez, por considerar que a “omissão” de fatos geradores
seria “única” para todo o período. Há pedido de diligência para revisão do cálculo.
A decisão recorrida salienta que a apuração da multa por omissão de informação
em GFIP é considerada por competência.
Fl. 225
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-010.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000531/2009-80

Transcreve trechos da legislação tributária sobre a apresentação da GFIP:
Lei 8.2121/91
Art. 32. a empresa é também obrigada a:
(...)
IV — informar mensalmente ao Instituto Nacional do Seguro Social-INSS, por •
intermédio de documento a ser definido em regulamento, dados relacionados aos fatos
geradores de contribuição previdenciária e ougas informações de interesse do INSS.
(...)
§5° - A apresentação do documento com dados não correspondentes aos fatos geradores
sujeitará o infrator á pena administrativas correspondente a multa de cena por
cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada aos valores
previstos no parágrafo anterior.
RPS
Art.225. A empresa é também obrigada a
(...)
IV - informar mensalmente cio Instituto Nacional do Seguro Social, por intermédio da
Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Sei-viço e Informações à
Previdência Social, na forma por ele estabelecida, dados cadastrais, todos os fatos
geradores de contribuição previdenciária e outras informações de interesse daquele
Instituto;
(...)
Art.284. A infração ao disposto no inciso IV do capta do art. 225 sujeitará o
responsável às seguintes penalidades administrativas:
(...)
II - cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso 1, pela apresentação da Guia de Recolhimento do Fundo
de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social conte dados não
correspondentes aos fatos geradores, seja em • relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa tidas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras; e (Redação
dada pelo Decreto n'4.729, de 2003)
A decisão também cita, exemplificativamente, os art. 647, 649 e 653 da IN SRP no
03, de 2005, que tratam de regras para constituição do crédito tributário e do lançamento de auto
de infração, com vistas a reforçar a conclusão que o cumprimento da obrigação acessória de
prestar as informações de todos os fatos geradores em GFIP deve ser cumprido competência a
competência.
Não há na decisão de piso uma inovação em relação ao lançamento do auto de
infração, nem tampouco a citada legislação visa “completar” a que serviu de base para o
lançamento. A única intenção é reforçar que, quando se trata de declaração em GFIP, todo a
Fl. 226
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-010.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000531/2009-80

legislação previdenciária sempre considera a ocorrência dos fatos geradores, competência a
competência.
Importante ressaltar que o contribuinte em momento algum questiona a “omissão”
da prestação da informação de fato gerador na GFIP apresentadas para o período. A
inconformidade apresentada é tão somente de considerar todas as omissões como evento único,
sujeito a aplicação da multa única, modelo que claramente não é o disposto na legislação
tributária.
Deste modo, não há qualquer erro na determinação, competência a competência,
em que a fiscalização constatou omissão de informação prestada em GFIP relativamente ao fatos
geradores ocorridos.
Nos termo da legislação tributária, ao fato gerador aplica-se a legislação em vigor
no momento de ocorrência de sua ocorrência. Aqui se descarta a argumentação que a revogação
posterior pela Lei no 11.941, de 2009, teria o condão de anular o lançamento Não tem, mas,
tratando-se de aplicação de multa por descumprimento de obrigação acessória, o art. 106 do
CTN prevê a possibilidade de aplicação de regra vigente posteriormente, desde que seja em
benefício do contribuinte.
No presente caso o cotejo deve ser entre a multa aplicada com base no art. 284 do
RPS , 100% (cem por cento) da contribuição não declarada, com limites previsto no inciso I do
mesmo artigo, em vigor no momento do fato gerador, confrontado com o valor da multa
estabelecida posteriormente de 75% sobre o valor do lançamento da obrigação principal, prevista
no art. 44, I da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela MP no 449, de 2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 2009.
O cálculo realizado pela fiscalização está demonstrado na planilha juntada à e-fl.
166 do processo.
Analisando o cálculo, a DRJ salientou que haveria um erro na aplicação da multa
mais benéfica, mas ressaltou que, por aplicação da Portaria PGFN/RFB no 14, de 2009, o ajuste
no valor deveria ser feito no momento do pagamento, nos termos do art. 2o. Contra essa
afirmação a recorrente se insurgiu e argumentou que, se constado erro no cálculo, é dever da
Administração corrigi-lo.
Nos termos do art. 284, II do Decreto 3.048, de 1999, RPS, o cálculo da multa é
feito da seguinte forma:
II-cem por cento do valor devido relativo à contribuição não declarada, limitada
aos valores previstos no inciso I, pela apresentação da Guia de Recolhimento do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social com dados
não correspondentes aos fatos geradores, seja em relação às bases de cálculo, seja em
relação às informações que alterem o valor das contribuições, ou do valor que seria
devido se não houvesse isenção ou substituição, quando se tratar de infração cometida
por pessoa jurídica de direito privado beneficente de assistência social em gozo de
isenção das contribuições previdenciárias ou por empresa cujas contribuições incidentes
sobre os respectivos fatos geradores tenham sido substituídas por outras;
No caso concreto, o valor total devido relativo à contribuição não declarada é o
apurado no Debcad no 37.170.836-2 (patronal e empregado)
Fl. 227
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2301-010.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000531/2009-80

O somatório das contribuições devidas, por competência, conforme determina a
legislação, deve ser confrontado com os limites impostos no inciso I do art. 284 do RPS, que
leva em conta o número de segurados de cada competência.
Para todas as competências em que o valor da multa de GFIP resultou do
calculado (100% do não declarado e abaixo dos limites), a aplicação da multa considerando o
disposto no art. 44 da Lei no 9.430, de 1996, com a redação dada pela MP no 449, de 2008,
posteriormente convertida na Lei no 11.941, de 2009 será sempre mais benéfica, pois reduz o
valor de 100% (cem por cento) do valor não declarado para 75% (setenta e cinco por cento).
O quadro abaixo demonstra o cálculo:
MÊS
ANO
O. PRINC MORA 24% M. GFIP GFIP+MOR OFICIO
MULTA +B
2
2005
9.642,92
2.314,30
9.642,92 11.957,22
7.232,19
7.232,19
6
2005
21.838,55
5.241,25 21.838,55 27.079,80 16.378,91 16.378,91
7
2005
20.197,90
4.847,50 20.197,90 25.045,39 15.148,42 15.148,42
8
2005
15.929,75
3.823,14 15.929,75 19.752,89 11.947,31 11.947,31
9
2005
12.974,36
3.113,85 12.974,36 16.088,21
9.730,77
9.730,77
10
2005
15.409,48
3.698,27 15.409,48 19.107,75 11.557,11 11.557,11
11
2005
11.186,19
2.684,69 11.186,19 13.870,87
8.389,64
8.389,64
12
2005
9.484,58
2.276,30
9.484,58 11.760,87
7.113,43
7.113,43
2
2006
9.432,07
2.263,70
9.432,07 11.695,77
7.074,06
7.074,06
8
2006
41.831,44 10.039,55 41.831,44 51.870,99 31.373,58 31.373,58
9
2006
37.611,69
9.026,81 37.611,69 46.638,50 28.208,77 28.208,77
10
2006
44.095,55 10.582,93 44.095,55 54.678,48 33.071,66 33.071,66
11
2006
12.588,88
3.021,33 12.588,88 15.610,21
9.441,66
9.441,66
12
2006
4.933,90
1.184,14
4.933,90
6.118,04
3.700,43
3.700,43
1
2007
2.965,27
711,66
2.965,27
3.676,93
2.223,95
2.223,95
5
2007
39.207,19
9.409,73 39.207,19 48.616,92 29.405,39 29.405,39
6
2007
41.335,04
9.920,41 41.335,04 51.255,45 31.001,28 31.001,28
11
2007
10.481,92
2.515,66 10.481,92 12.997,58
7.861,44
7.861,44
Já para o grupo de competências que o valor mais favorável era o limite imposto
pela legislação, o novo cálculo pode ser favorável em alguns casos.
Fazendo os cálculo, a comparado as competências que ficaram restritas na regra
do limite com o valor considerando as novas regras após a MP 449, temos que:
Fl. 228
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2301-010.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000531/2009-80

MÊS
ANO
O. PRINC MORA 24% M. GFIP GFIP+MOR OFICIO
MULTA +B
3
2005
32.198,60
7.727,66 13.291,80 21.019,46 24.148,95 13.291,80
4
2005
13.503,72
3.240,89 13.291,80 16.532,69 10.127,79 10.127,79
5
2005
27.609,10
6.626,18 26.583,60 33.209,78 20.706,83 20.706,83
1
2006
1.483,32
356,00
1.329,18
1.685,18
1.112,49
1.112,49
3
2006
38.815,67
9.315,76 26.583,60 35.899,36 29.111,76 29.111,76
4
2006
25.263,35
6.063,20 13.291,80 19.355,00 18.947,52 18.947,52
5
2006
20.948,43
5.027,62 13.291,80 18.319,42 15.711,32 15.711,32
6
2006
26.967,13
6.472,11 26.583,60 33.055,71 20.225,35 20.225,35
7
2006
48.637,89 11.673,09 26.583,60 38.256,69 36.478,42 36.478,42
2
2007
63.997,17 15.359,32
6.645,90 22.005,22 47.997,88
6.645,90
3
2007
41.101,32
9.864,32 13.291,80 23.156,12 30.825,99 13.291,80
4
2007
40.139,03
9.633,37 13.291,80 22.925,17 30.104,27 13.291,80
7
2007
49.291,79 11.830,03 26.583,60 38.413,63 36.968,84 36.968,84
8
2007
57.995,39 13.918,89 46.521,30 60.440,19 43.496,54 43.496,54
9
2007
24.328,01
5.838,72 13.291,80 19.130,52 18.246,00 18.246,00
10
2007
43.662,61 10.479,03 13.291,80 23.770,83 32.746,96 13.291,80
12
2007
17.671,89
4.241,25 13.291,80 17.533,05 13.253,92 13.253,92
Para as competências 3/2005 e 2,3,4 e 10 de 2007, o valor do limite por
segurados imposto pela legislação é o menor valor da multa considerando a regra da MP
no449, de 2008, permanecendo assim o cálculo original. Para as demais competências, o valor
mais favorável é o que considera a mudança da legislação.
Ocorre que houve um erro na apuração da multa devida para estas
competências em que deveria ter sido aplicado o limite. No momento da comparação, o valor
da multa foi “acrescido”, incorretamente da multa de mora o que só deveria ocorrer para fins de
comparar a mais benéfica, não para aplicar ao valor da multa.
Como a DRJ menciona, o cotejo para a aplicação da multa mais benéfica deve ser
feito no momento da liquidação do crédito tributária, nos termos dos arts. 2o e 3o da Portaria
Conjunta PGFN/RFB no 14, de 2009:
Art. 2o No momento do pagamento ou do parcelamento do débito pelo contribuinte,
o valor das multas aplicadas será analisado e os lançamentos, se necessário, serão
retificados, para fins de aplicação da penalidade mais benéfica, nos termos da alínea
"c" do inciso II do art. 106 da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código
Tributário Nacional (CTN).
§ 1o Caso não haja pagamento ou parcelamento do débito, a análise do valor das
multas referidas no caput será realizada no momento do ajuizamento da execução
fiscal pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).
§ 2o A análise a que se refere o caput dar-se-á por competência.
§ 3o A aplicação da penalidade mais benéfica na forma deste artigo dar-se-á:
I - mediante requerimento do sujeito passivo, dirigido à autoridade administrativa
competente, informando e comprovando que se subsume à mencionada hipótese; ou II -
de ofício, quando verificada pela autoridade administrativa a possibilidade de aplicação.
§ 4o Se o processo encontrar-se em trâmite no contencioso administrativo de
primeira instância, a autoridade julgadora fará constar de sua decisão que a
análise do valor das multas para verificação e aplicação daquela que for mais
benéfica, se cabível, será realizada no momento do pagamento ou do parcelamento.
Fl. 229
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2301-010.665 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 13931.000531/2009-80

Art. 3o A análise da penalidade mais benéfica, a que se refere esta Portaria, será
realizada pela comparação entre a soma dos valores das multas aplicadas nos
lançamentos por descumprimento de obrigação principal, conforme o art. 35 da Lei no
8.212, de 1991, em sua redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e de
obrigações acessórias, conforme §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, e da multa de ofício calculada na
forma do art. 35-A da Lei no 8.212, de 1991, acrescido pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 1o Caso as multas previstas nos §§ 4o e 5o do art. 32 da Lei no 8.212, de 1991, em sua
redação anterior à dada pela Lei no 11.941, de 2009, tenham sido aplicadas
isoladamente, sem a imposição de penalidade pecuniária pelo descumprimento de
obrigação principal, deverão ser comparadas com as penalidades previstas no art. 32-A
da Lei no 8.212, de 1991, com a redação dada pela Lei no 11.941, de 2009.
§ 2o A comparação na forma do caput deverá ser efetuada em relação aos processos
conexos, devendo ser considerados, inclusive, os débitos pagos, os parcelados, os não-
impugnados, os inscritos em Dívida Ativa da União e os ajuizados após a publicação da
Medida Provisória no 449, de 3 de dezembro de 2008.
Salientando, que no caso concreto, o valor da multa nas competências 3/2005 e
2,3,4 e 10 de 2007 , o valor a ser considerado para comparação é o descrito na coluna “MGFIP”.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por CONHECER o recurso, rejeitar a preliminar de
nulidade e, no mérito, DAR PARCIAL PROVIMENTO, para que o cálculo da multa seja feito
com base nos critérios da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 14, de 4 de dezembro de 2009.
(documento assinado digitalmente)
Flavia Lilian Selmer Dias

Fl. 230
DF CARF MF
Original